Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711586-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENIZIA MIRANDA SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, integrada por embargos de declaração não providos, que acolheu e homologou os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença por DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Diante do título executivo que fundamenta a presente demanda executiva, depreende-se que o ato processual foi uníssono ao afirmar que os juros seriam calculados com base no índice de atualização utilizado para a atualização dos depósitos encontrados na caderneta de poupança. Nessa toada, verifica-se não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Ademais, acresça-se que as questões concernentes aos juros e correção monetária são matérias de ordem pública e, assim sendo, podem ser objeto de apreciação tão logo se evidencie que alguma equivocidade na sua aplicação. Assim, nesse particular, deve-se acolher a impugnação do Distrito Federal, haja vista que o cálculo da correção monetária deve tomar por premissa as variações da taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em poupança. Assim sendo, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal. Homologo os valores encontrados na planilha de ID no 80861367. Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito. Com retorno, expeça-se Requisição de Pagamento. Feito, arquivem-se os autos até que ocorra o adimplemento. Fixo honorários em favor do Distrito Federal em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Intimem-se.” Nas razões do recurso, em breve síntese, argumentam os agravantes/ exequentes, que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito. Defendem que não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Acrescentam que, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Alegam que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, no sentido do da relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Aduzem que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação, requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, abarrotando-se ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Destacam que não observou o Juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Asseveram que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC. Ressaltam que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação e a ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza alimentar da verba executada. Ao final requer a concessão a antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento a fim e determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugna pela reforma da decisão, nos mesmos termos. Preparo recursal recolhido (ID 25007244). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da antecipação recursal pretendida. Trata-se o feito de origem de cumprimento de sentença da Ação Coletiva (Autos físicos n. 32.159/97 – Pje 0000491-52.2011.8.07.0001), cujos atos de julgamento estão acostados ao ID 79835188 do processo de referência deste recurso. Contata-se, naquela lide, que a sentença foi proferida conforme o seguinte dispositivo (ID 79835188- Pág. 8): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Embargos de declaração foram acolhidos (ID 79835188- Pág. 8) para declarar que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês nos termos do art. 1.062 do CC/1916. Em sequência, este TJDFT deu parcial provimento à remessa oficial nos seguintes termos (ID 79835188- Pág. 17): “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” Após, a Corte deu provimento a embargos de declaração integrando o acórdão: “Por isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar: 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Ao julgar e prover novos embargos de declaração, o julgamento finalmente foi assim proferido: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.“ Nesse contexto, ainda que em Juízo de cognição sumária própria dessa fase recursal, resta evidente que a decisão do Juízo a quo no sentido de que “deve-se acolher a impugnação do Distrito Federal, haja vista que o cálculo da correção monetária deve tomar por premissa as variações da taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em poupança” não guarda relação com o título judicial em execução. Não bastasse a incongruência com o título, é entendimento desta Corte que, quando constatado que o título executivo judicial executado estabeleceu a correção monetária e a incidência de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, reputado inconstitucional pelo STF, aplica-se ao caso, independente de processamento de ação rescisória, a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral e pelo STJ em sede de recurso repetitivo, inexistindo violação à coisa julgada. E, em consonância com o entendimento do STF esposado nas ADI 4425 e 4357, a correção monetária do valor inscrito pelo IPCA-E se aplica aos processos cujos precatórios tenham sido expedidos a partir de 25/03/2015. Registre-se, por fim que o magistrado a quo em embargos de declaração descreveu os atos de julgamento que configuraram o título judicial executado e assim consignou: “Inicialmente, reconhece-se a existência de erro material que levou à conclusão exposta na decisão de ID no 83236262. Contrariamente ao que dispôs o mencionado ato processual, os índices fixados divergem daquele que foi exposto”. (...) Dessa sorte, tem-se que este Juízo laborou em equívoco quando da prolação da decisão embargada, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeitar o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional.” Não obstante a argumentação desenvolvida, o Juízo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração, mantendo, assim, os termos da decisão anterior, ora recorrida. Logo, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de provimento do recurso. A urgência do pedido se faz presente no fato de que a realização dos cálculos nos moldes determinados pelo Juízo para que, após o julgamento do mérito, sejam refeitos com parâmetros diversos resultará em prejuízo de tempo e financeiro, não só às partes quanto ao Poder Judiciário. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal, para determinar que nos cálculos a serem efetuados pela Contadoria Judicial seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, nos termos do título judicial. Comunique-se ao Juízo, dispenso informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora